Tribunal: TJSP
Processo: 2067407-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada – Envio de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato – Ausência de recebimento, constatando-se que o requerido é desconhecido no local – Quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual – Notificação extrajudicial válida que comunicou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada – Envio de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato – Ausência de recebimento, constatando-se que o requerido é desconhecido no local – Quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual – Notificação extrajudicial válida que comunicou a existência da mora e possibilitou sua purga – Preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, cabível a concessão de medida liminar para retomada do veículo alienado – Negado provimento.